Tribunal: STF
Processo: ARE 1330295
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE PELO RGPS. APOSENTADA PELO RPPS. CONTRIBUIÇÕES DISTINTAS PARA CADA UM DOS REGIMES. NÃO UTILIZAÇÃO PARA CONTAGEM RECÍPROCA. FILIAÇÃO AO RGPS ANTES DA EC 20/98. SEGURADA FACULTATIVA. REQUISITOS ETÁRIO E CARÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 201, caput, § 5º, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator